Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719013-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: H MARTINS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE CUSTÓDIA DE VALORES, FIRMADO EM 07-01-2021, COM PRAZO INDETERMINADO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO PLENA DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. Sinopse fática: "Cinge-se a lide acerca do alegado direito da parte autora à percepção dos valores de dívidas não pagas pela parte ré". 1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação monitória, que acolheu parcialmente os embargos à monitória para condenar o autor ao pagamento de: a) R$ 2.080,90 de multa pela não observância da cláusula contratual pelo autor, acrescido de correção monetária e juros mora de 1% ao mês a partir do arbitramento. b) R$5.000,00 a título de danos morais e, quanto à ação monitória, julgou parcialmente procedente para condenar a ré a pagar o montante do débito em aberto de R$4.539,51. 1.1. Nesta via recursal, o autor pleiteia a reforma da sentença para excluir a condenação em danos morais. Alega que a sentença reconheceu que a apelada é devedora em razão dos serviços que a apelante prestou, mas não teve o correspondente pagamento, na importância de R$ 4.539,51. Assevera que, na medida em que há o reconhecimento de que a apelada é devedora e, portanto, condenada ao pagamento, a condenação da apelante (credora) em danos morais não se faz possível, uma vez que o apontamento do nome da recorrida se deu em exercício de seu direito. 2. Dos danos morais. 2.1. O magistrado a quo reconheceu que o réu, na verdade, não pagou parte da dívida, sendo, portanto, inadimplente no valor de R$4.539,51. 2.2. Dessa forma, não se faz crível condenação por danos morais sob alegação de inscrição indevida, porquanto a parte apelada era inadimplente em parte da dívida alegada pelo autor na petição inicial. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. Uma vez demonstrada a legitimidade da dívida, que respaldou inscrição em cadastro de proteção ao crédito, repele-se hipótese de indenização por danos morais de pessoa jurídica. (...)” (20140110323889APC, Relator: Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 15/10/2015.). 2.4. O credor que determina a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro de maus pagadores age, ainda que em relação ao valor parcial da dívida, no regular exercício de direito, não havendo se falar em dever reparatório de danos morais porque desprovida de ilicitude sua conduta. 2.5. Assim, tem-se como devida a inscrição do nome da parte ré em banco de dados mantido por serviço de proteção ao crédito, se não demonstrada pela pessoa jurídica devedora a quitação plena de todas as obrigações a que contratualmente se comprometera. 3. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 13.529,69), na razão de 75% a serem pagos pelo réu e 25% a serem pagos pelo autor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 4. Apelo provido. A recorrente alega violação aos artigos 231, inciso V, e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a apelação foi interposta pela contraparte intempestivamente, razão pela qual não merecia sequer ser conhecida. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Hilda Maria Ferreira Martins, OAB/DF 39.345 e Liliane Barbosa Andrade Melo, OAB/DF 256.442. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 231, inciso V, e 1.003, §5o, ambos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela tempestividade da apelação da ora recorrida, fazendo constar, verbis: “No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 10/4/2023 (segunda-feira), considerado publicado no dia seguinte, em 11/04/2023 (terça-feira), iniciando-se o prazo em 12/04/2023 (quarta-feira). Considerando os feriados do dia 21 de abril (Feriado de Tiradentes) e 1o de maio (Dia do Trabalhador), o termo final para interposição do recurso se deu no dia 4/5/2023. Na hipótese, foi protocolada a apelação no dia 4/5/2023 às 14h20.” (vide ementa do acórdão que julgou os embargos de declaração - id 51034624). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidio no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas da recorrente, Hilda Maria Ferreira Martins, OAB/DF 39.345 e Liliane Barbosa Andrade Melo, OAB/DF 256442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012